Tribunal: STF
Processo: AI 654739
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO.
   INDENIZAÇÃO OBJETO DE TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. IMPOSSIBILIDADE DO 
   REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS 
   SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
   SE NEGA PROVIMENTO.